Tribunal: TJDFT
Processo: 0714585-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714585-49.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COMERCIAL CONSTRUTORA STECCA SOCIEDADE ANÔNIMA RECORRIDOS: CAMILA PEREIRA DE CASTRO, NARCÍSIO DE JESUS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO SEGURO DE VIDA (ARTIGO 833, VI, CPC). RELATIVIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS (ARTIGO 833, X, CPC). PRECEDENTE DO STJ. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DO CLIENTE. PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ACESSÓRIO AO CRÉDITO PRINCIPAL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença entendeu que a quantia recebida a título de indenização securitária relativa a seguro de vida (artigo 833, inciso VI, do Código de Processo Civil) é impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, autorizando, no entanto, a penhora para pagamento de honorários advocatícios, em função de sua natureza alimentar. Em consequência, deferiu parcialmente o pleito da agravada para penhora no rosto dos autos em que cobrada a referida indenização securitária pelo devedor. 2. O artigo 833, inciso VI, do Código de Processo Civil é expresso quanto à impenhorabilidade do seguro de vida. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.361.354/RS, relativizou a impenhorabilidade absoluta do seguro de vida, adotando um limite para impenhorabilidade a fim de permitir a satisfação, ainda que parcial do credor, sem comprometer a sobrevivência do devedor e de sua família. Dessa forma, por analogia ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil, reconheceu ser impenhorável o valor da indenização securitária até a quantia de 40 salários mínimos. 3. Não há dúvida quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios, entretanto, o recebimento do valor a esse título não tem preferência em relação ao crédito do cliente exequente, por se tratar de verba acessória, razão pela qual não pode preterir ou preceder o recebimento do principal. 4. Assim, no caso analisado, a penhora no rosto dos autos, em que o devedor busca o recebimento de indenização securitária, somente pode prevalecer em relação ao que exceder 40 salários mínimos, mesmo no que se refere a cobrança dos honorários advocatícios. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 85, § 14, 528, §8o, 529, § 3o, 833, § 2o, incisos IV e X, todos do CPC, 4o e 5o da LINDB, sustentando que o caráter absoluto da impenhorabilidade do seguro de vida é excepcionado quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias, categoria que inclui os honorários advocatícios. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 85, § 14, 528, §8o, 529, § 3o, 833, § 2o, incisos IV e X, todos do CPC, 4o e 5o da LINDB, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. FATO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IRRELEVÂNCIA NO CASO. 3. PREFERÊNCIA DE CRÉDITO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO AO CRÉDITO DE NATUREZA TRABALHISTA. PRECEDENTE DO STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. As Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior firmaram entendimento de que "honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento" (EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe de 4/3/2015). 3.1. O STJ possui entendimento de que, havendo alteração de entendimento jurisprudencial, o novo posicionamento aplica-se aos recursos pendentes de análise, ainda que interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência. Precedentes. 4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 540.190/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/12/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. SALÁRIO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. (...) 2. A exceção à regra da impenhorabilidade contida no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica somente aos casos de prestação alimentícia, não se estendendo às hipóteses de verba de natureza alimentar, como são os honorários advocatícios. Fica ressalvada, porém, a hipótese em que, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC/2015, a penhora de salários é deferida, mas com a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedente da Corte Especial. 3. Na hipótese dos autos, o tribunal de origem fixou o percentual da penhora sobre salários considerando que o valor remanescente garantiria a sobrevivência digna da devedora, estando em consonância com a recente jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no AREsp 1687978/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025